Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida episódica, momentânea e excepcional, sendo autorizada apenas quando demonstrado o requisito objetivo da insolvência e o requisito subjetivo do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cuja definição é dada pelo caput e pelos §§ 1o e 2o do mencionado dispositivo legal, com nova redação dada pela Lei no 13.874/2019.
2. Caracterizada a existência de grupo econômico e demonstrado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das sociedades empresárias agravantes no polo passivo da lide executiva, a teor do § 4o do art. 50 do Código Civil.
3. O Tema 1.232 do Supremo Tribunal Federal diz respeito à possibilidade de inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. Logo, não se aplica aos casos de desconsideração da personalidade jurídica em ação de execução de título extrajudicial, situação jurídica totalmente diversa.
4. Recurso conhecido e não provido.